Tribunal: TJPA
Processo: 0015047-69.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015047-69.2015.8.14.0051

APELANTE: JAIME SUSUMO KONO

APELADO: GILSON DE CASTRO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0015047-69.2015.8.14.0051

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

AGRAVANTE: JAIME SUSUMO KONO

AGRAVADO (A): GILSON DE CASTRO MARQUES

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado que, ao julgar apelação cível em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, negou provimento ao recurso e manteve sentença de improcedência fundada na simulação do contrato de locação.

2. O agravante sustenta nulidade por julgamento extra petita e cerceamento de defesa, reiterando a tese de validade do contrato locatício. O agravado suscita a inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita e requer aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado e, em caso negativo, se a hipótese autoriza o não conhecimento do recurso com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 1.021 do CPC restringe o cabimento do agravo interno às decisões monocráticas proferidas pelo relator, com a finalidade de submetê-las ao órgão colegiado competente.

5. A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido da inadmissibilidade do agravo interno contra decisão colegiada, impondo-se o não conhecimento do recurso.

7. Reconhecida a manifesta inadmissibilidade, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando verificado o caráter manifestamente incabível do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento: 1. O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática do relator, sendo inadmissível quando interposto contra acórdão colegiado. 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e autorizando a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JAIME SUSUMO KONO
em face do Acórdão prolatado por esta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora agravante, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Na peça vestibular, a parte autora, ora agravante, pugnou pelo despejo de
GILSON DE CASTRO MARQUES
, cumulado com o pagamento de aluguéis vencidos e demais encargos locatícios, sob o esteio de um suposto contrato de locação de imóvel residencial. Houve, ainda, pedido de concessão de tutela antecipada para a imediata desocupação do bem.

O juízo de primeiro grau julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial. A fundamentação centrou-se na robusta comprovação fática, aliada aos depoimentos testemunhais, de que o contrato de locação representou uma simulação negocial nos moldes do artigo 167 do Código Civil, carecendo de qualquer substrato jurídico válido, ocasião em que também foi revogada a medida liminar de despejo deferida anteriormente.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação suscitando, em seara preliminar, o cerceamento de defesa em face do desentranhamento de documentos que reputou como fatos novos. Quanto ao mérito, defendeu a plena higidez e validade do contrato de locação, refutando a tese de simulação e requerendo a reforma da sentença para o julgamento procedente da ação.

O colegiado desta 1ª Turma de Direito Privado (Id. 20477120) negou provimento ao recurso de apelação, chancelando na íntegra os fundamentos do magistrado singular. Afastou-se o alegado cerceamento de defesa e confirmou-se, de modo exaustivo, a simulação do negócio jurídico em liça. A ementa da decisão restou assim redigida:

"EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CERECEAMENTO DE DEFESA.DESENTRAHAMENTO DOCUMENTOS NOVOS. PREJUDICADO. OPORTUNIZADO POR DUAS VEZES MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO QUE TERIA IMPEDIDO O APELANTE DE JUNTAR OS DOCUMENTOS EM MOMENTO OPORTUNO. COMPROVADA SIMULAÇÃO DO ATO NEGOCIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.Cerceamento de defesa por desentranhamento de documentos. Oportunizada manifestação, o autor quedou-se inerte. Ausente motivo de impedimento. Não configurado cerceamento. Prefacial rejeitada;

2. Simulação do contrato locatício. Comprovação mediante prova testemunhal e documental de simulação do ato negocial entre as partes. Inexistência de relação locatícia;

3.Apelação conhecida e improvida.".

A parte autora manejou o presente agravo interno (Id. 20932411) contra o aludido Acórdão, conferindo-lhe equivocadamente a pecha de decisão monocrática. Em suas razões, suscita as preliminares de julgamento
extra petita
e nulidade por cerceamento de defesa devido ao desentranhamento das provas. No escopo meritório, bate-se novamente pela validade da contratação locatícia.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (Id. 21550039), erigindo a preliminar de inadequação da via eleita, por se tratar de impugnação contra decisão colegiada, e não de provimento singular. Defende o caráter meramente protelatório da medida, requerendo a sua não admissão e a condenação do agravante às penas por litigância de má-fé, bem como à multa estatuída no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

O processo foi redistribuído a esta Relatoria para análise e julgamento do presente agravo interno.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Conforme dispõe o art. 1.021,
caput
, do Código de Processo Civil, o Agravo Interno é o recurso cabível "
contra decisão proferida pelo relator
". A sua finalidade é submeter ao órgão colegiado uma decisão singular, garantindo a revisão do ato e o princípio da colegialidade.

No caso dos autos, o Agravante interpõe o presente recurso não contra uma decisão monocrática, mas sim em face de um Acórdão, ou seja, uma decisão proferida pelo órgão colegiado desta Turma.

A interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro, conforme entendimento pacífico e consolidado na jurisprudência pátria. Tal equívoco impede, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que permitiria o recebimento de um recurso por outro.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. CABIMENTO.
1. Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão, tratando-se de erro grosseiro e sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.
2. É aplicável no caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, que fixo em 1% do valor atualizado da causa, e determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2263480 CE 2022/0386810-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)”
(nossos grifos)

No mesmo sentido, posiciona-se o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.021 do CPC restringe o cabimento do agravo interno às decisões monocráticas proferidas pelo relator.
4. O recurso interposto contra decisão colegiada configura erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal
. 6. Diante da manifesta inadequação da via recursal, incide o art. 932, III, do CPC, autorizando o relator a não conhecer do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não conhecido. Condenação da parte recorrente ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Tese de julgamento: 1. O agravo interno é incabível contra acórdão colegiado, conforme o art. 1.021 do CPC/2015. 2. A interposição de agravo interno contra acórdão caracteriza erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001184120188140035, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Dec. Monocrática, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 30/04/2025)”
(nossos grifos)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INCABIMENTO.
NÃO CONHECIMENTO. MULTA APLICADA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O acórdão impugnado foi proferido por órgão colegiado, e não se trata de decisão monocrática, o que torna o agravo interno manifestamente incabível, nos termos do art. 289 do Regimento Interno do TJPA e art. 932, II, do CPC. 2. O cabimento do agravo interno restringe-se às decisões monocráticas do relator, sendo inadmissível quando interposto contra acórdão, mesmo que erroneamente identificado pela parte.
3. Diante do erro grosseiro na interposição do recurso, impõe-se a aplicação de multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, com caráter sancionatório e pedagógico, para desestimular o uso de recursos manifestamente protelatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. É incabível o agravo interno interposto contra acórdão colegiado, sendo admissível apenas contra decisão monocrática do relator. 2. O recurso manifestamente incabível atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando declarado inadmissível por decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800164-75.2022.8.14.0201 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/11/2025)”
(nossos grifos)

“EMENTA: PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO EQUIVOCADO
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810178-42.2022.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – Dec. Monocrática – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/07/2022)”
(nossos grifos)

A inadequação da via eleita é, portanto, manifesta e intransponível.

Adicionalmente, a interposição de recurso manifestamente inadmissível atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, como medida para coibir a prática de atos processuais protelatórios e o abuso do direito de recorrer.

Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Interno, por ser manifestamente inadmissível, mantendo integralmente a decisão colegiada agravada.

Condeno a parte Agravante ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026